Tribunal: TJSP
Processo: 2154816-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas corpus – Roubo qualificado tentado – Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada – Crime que desassossega a sociedade e abala a ordem pública – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência designada para data próxima, após o período de quarentena estipulado em razão da disseminação da

Ementa:
Habeas corpus – Roubo qualificado tentado – Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada – Crime que desassossega a sociedade e abala a ordem pública – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência designada para data próxima, após o período de quarentena estipulado em razão da disseminação da covid-19 – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154816-08.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Décio Ferreira Guimarães
Réu: Fabio Thenorio
Voto no 18417
Registro: 2020.0000618511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154816-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DÉCIO
FERREIRA GUIMARÃES, é réu FABIO THENORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154816-08.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Décio Ferreira Guimarães
Réu: Fabio Thenorio
Voto no 18417
Habeas corpus – Roubo qualificado tentado –
Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada –
Crime que desassossega a sociedade e abala a
ordem pública – Excesso de prazo para formação
da culpa – Marcha processual que se mostra
regular – Ausência de desídia que possa ser
atribuída ao juízo – Audiência designada para data
próxima, após o período de quarentena estipulado
em
razão
da disseminação da covid-19 –
Constrangimento ilegal – Não caracterização –
Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Décio Ferreira Guimarães em favor de FÁBIO THENÓRIO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo.
Alega,
em
síntese,
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema. Aduz,
que há excesso de prazo na formação da culpa, tudo levando à concessão da
ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, ainda
que mediante a aplicação de medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar (fls. 275/276), vieram
aos autos as informações (fls. 279/280) e a d. Procuradoria de Justiça opinou

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154816-08.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Décio Ferreira Guimarães
Réu: Fabio Thenorio
Voto no 18417
pela denegação da ordem (fls. 283/290).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Fábio Thenório, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, que decretou a prisão preventiva do
paciente, apesar de não estarem presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar, que, ademais, já excede o prazo razoável para a formação
da culpa.
Mas, na análise dos argumentos trazidos na
impetração, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, o paciente foi preso em flagrante e
acabou denunciado pela prática do crime de roubo qualificado tentado, pois,
no dia 11 de fevereiro de 2020, juntamente com corréu Danilo Vieira de
Araújo, teria tentado subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, determinada quantia em dinheiro pertencente à
vítima Marcos e um aparelho celular de propriedade de Robson, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
E, pelo que se vê, a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva mostrou-se fundamentada, na medida em que
indicou de maneira concreta e adequada para a fase do processo, os motivos
que levaram à segregação do paciente.
De fato, indicou a presença de prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria, como também a gravidade
concreta do fato, praticado com grave ameaça de arma contra a pessoa (fls.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154816-08.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Décio Ferreira Guimarães
Réu: Fabio Thenorio
Voto no 18417
62/66).
Ora, não bastasse isso, o crime tem pena superior a
quatro anos e envolve situação que abala a ordem pública, cada vez mais
atingida com o avanço de crimes contra o patrimônio. Justifica-se, portanto,
ao menos a princípio, a prisão decretada
Ademais, também para a garantia da instrução de
justifica a prisão, pois a presença do réu em audiência, em crimes dessa
natureza, é imprescindível para que seja submetido a reconhecimento. Até
porque, no caso, o paciente foi reconhecido pelos ofendidos como um dos
indivíduos que anunciou o assalto naquela ocasião, e que estaria portando a
arma de fogo (fls. 30).
Diante desse quadro, ainda que não se discuta que a
prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao
Juiz fundamentar os motivos que levam à manutenção da custódia do agente,
no caso dos autos, a segregação do paciente não se mostra ilegal ou arbitrária
a ponto de justificar a concessão da ordem.
Por outro lado, como se sabe, os prazos impostos
para a realização dos atos processuais não são absolutos, ao contrário, são
suscetíveis de algum alargamento, sem que isso caracterize constrangimento
ilegal.
Na verdade, esses prazos devem ser adequados não
só à realidade atual, mas principalmente às peculiaridades de cada processo, a
ponto de ser tolerável alguma demora na finalização da instrução.
Bem por isso, o que torna ilegal a manutenção da
prisão por tempo superior ao desejado é a demora injustificada na conclusão

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154816-08.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Décio Ferreira Guimarães
Réu: Fabio Thenorio
Voto no 18417
da instrução processual, ou na prolação da sentença. É a demora causada por
ato negligente da autoridade judiciária, que não acontece por ato da própria
parte, ou causado por providência que era do interesse dela, de sua defesa e
do devido processo legal.
Nesse sentido já se decidiu:
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão
acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento
jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada
(art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do
crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência
de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão
esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime. 2. No caso, a constrição cautelar foi preservada
pelo Tribunal impetrado para a garantia da ordem pública em razão da
elevada periculosidade do recorrente, integrante de uma organização
criminosa voltada para o tráfico de drogas, porquanto, embora recolhido em
Penitenciária de alta segurança, por meio de ligações telefônicas, continuava
atuando no mundo do crime (teria ajustado o recebimento de
aproximadamente 1kg de cocaína), sendo evidente, inclusive, o risco de
reiteração delitiva. Precedentes. 3. O constrangimento ilegal por excesso de
prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada
pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154816-08.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Décio Ferreira Guimarães
Réu: Fabio Thenorio
Voto no 18417
retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 4. Na espécie, o
feito é complexo, investiga 27 fatos e conta com 26 acusados (vários deles
recolhidos no sistema prisional), diversos desmembramentos, grande número
de petições para análise e expedição de cartas precatórias, o que
efetivamente justifica a necessidade de despender maior tempo no
cumprimento dos atos referente à fase de instrução do processo. Além disso,
as informações prestadas pelo Juízo de origem demonstram que o feito se
desenvolve dentro dos parâmetros de normalidade - a ação penal foi
instaurada em 6/3/2015, há pouco mais de um ano - e que o Magistrado vem
imprimindo esforços para que os prazos sejam cumpridos. 5. Recurso
ordinário em habeas corpus improvido.” (STJ, RHC 72.417/RS, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
04/08/2016, DJe 12/08/2016, destaques do relator);
“...II - Os prazos processuais não têm as
características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o
excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos
para os atos processuais. (Precedentes). III - In casu, trata-se de processo
complexo, com pluralidade de réus (cinco) e de delitos, não estando
configurada, na hipótese e por ora, o alegado excesso de prazo. Recurso
ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (STJ, RHC
72.081/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
28/06/2016, DJe 10/08/2016).
Por aqui, o paciente foi preso em flagrante no dia 11
de fevereiro de 2020, a denúncia acabou recebida no dia 17 de fevereiro de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154816-08.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Décio Ferreira Guimarães
Réu: Fabio Thenorio
Voto no 18417
2020 e a audiência de instrução, debates e julgamento designada para o dia 23
de março, quando aconteceu a suspensão dos atos processuais em decorrência
da pandemia do novo coronavirus.
Assim, o ato foi redesignado para o dia 1o de
setembro de 2020, por videoconferência, justamente em face da situação
excepcional do país, situação que deve ser vista como justificativa algum
alargamento nos prazos, sem que se caracterize o constrangimento ilegal.
Em suma, como de acordo com as informações
prestadas pela autoridade apontada coatora o processo aguarda a realização
da audiência de instrução, redesignada em razão do período de pandemia da
covid-19 que interrompeu as atividades presenciais no âmbito do E. Tribunal
de Justiça, não há como reconhecer constrangimento ilegal.
Vale dizer, se o alongamento não decorre de desídia
que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, ou mesmo ao Magistrado ou ao
Ministério Público, a denegação do habeas corpus é medida que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR